Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800778-09.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WALDEMAR MAUES DA COSTA

AGRAVADO: ADRIANA MAUES DA COSTA MATTAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUESTADA NAS CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO TÁCITO DECORRENTE DO PRÓPRIO RESULTADO DO JUGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES, PARCIALMENTE PROVIDOS. NOVOS ACLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. é possível verificar deveras, que o acórdão ora embargado não se debruçou expressamente sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formalizado pela parte ora embargante no bojo das suas contrarrazões aos declaratórios anteriores (Id. 1999305). Contudo, não o fez por uma singela razão que passo doravante a expender. O resultado da contenda instaurada nos embargos de declaração anteriores, por si só, tem o condão de afastar, implicitamente, a má-fé noticiada naquela ocasião - porquanto a parte ora embargada
o
pôs o recurso legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, pelo que não se verifica afronta ou descaso com o Poder Judiciário -
sendo mero desdobramento lógico do parcial provimento do recurso, portanto, o indeferimento tácito do pedido de aplicação de multa, pois desnecessário ao julgador dizer o óbvio ululante. Em outras palavras, frise-se, a atribuição de efeitos infringentes, ainda que parcialmente, ao recurso, faz denotar, de outro bordo, a pertinência, em parte, dos expedientes argumentativos que integram as suas respectivas razões, fato que é suficiente a atenuar a falta de verossimilhança nas alegações que induziram ao desprovimento da parte recursal atinente à “sonegação de valores que teria sido reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará quando deu provimento ao Recurso de Apelação dos Embargantes” (Id. 1867075-pág. 06). Ademais, como bem ponderou a parte embargada, não é necessário que sejam abordados todo e qualquer argumento ou norma legal com que esgrimam as partes no transcorrer do feito, se o julgador já encontrou a motivação necessária para alicerçar a decisão. Despiciendo que se diga, por isso, o que não se aplica ao caso concreto, pois uma vez fundamentada a decisão tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastados

teses, normas ou argumentos porventura manejados em sentidos diversos. Ao julgador incumbe fundamentar positivamente sua decisão (CF, art. 93, inc. IX), e não dizer do que
não é
o Direito. À Câmara, assim, incumbe dizer por que razão decidiu como decidiu - e não justificar por que razão não decidiu de outra maneira
.
Nesse sentido, eis o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

WALDEMAR MAUÉS DA COSTA e OUTROS
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 2219742 que deu parcial provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto por
MARIA ESMELINDA MAUÉS DA COSTA e OUTROS
, reconhecendo a omissão tão somente em relação à tese de sonegação de valores e de preclusão da matéria atinente ao direito de uso e gozo do imóvel localizado na Av. Almirante Tamandaré nº 839, por parte dos herdeiros Márcio Roberto Maués da Costa, Adriana Maués da Costa Mattar, Fabio Maués da Costa e Alexandre Maués da Costa bem como das cotas da sociedade empresária Waldemar C. da Costa CIA. LTDA.

Em suas

razões recursais (Id. 1999314)
, sustenta que o acórdão foi
omisso
, por não ter analisado o pedido de litigância de má-fé formalizado no bojo das contrarrazões aos embargos declaratórios (Id. 1999305), consistente na tentativa de ludibriar este juízo quanto à tese de sonegação de valores pela parte agravante embargante/embargada, ao afirmar expressamente que “a sonegação de valores foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará quando deu provimento ao Recurso de Apelação dos Embargantes
”, quando isso claramente não ocorreu,

o que, inclusive, teria sido reconhecido pelo próprio acórdão ora embargado. Outrossim, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a parte ora embargada seja condenada em multa por litigância de má-fé.

Por sua vez,
a parte embargada apresentou contrarrazões

(Id. 2353213)
, esgrimando que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses veiculadas pelas partes em suas manifestações, bastando, para o preenchimento do dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC/2015, que enfrente aquilo que efetivamente pode influenciar nas conclusões alcançadas. Acrescenta que não houve qualquer litigância de má-fé de sua parte, porém da parte ora embargada que além de protelar o trânsito em julgado do acórdão que julgou o recurso principal de agravo de instrumento, há muito vem se locupletando do espólio, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não de omissão na decisão embargada, de maneira que, de um bordo, a parte embargante defende que o referido vício reside na falta de análise da multa por litigância de má-fé, de outro bordo, a parte embargada contrapõe que não há qualquer omissão a ser sanda, de maneira que apenas se pretende a protelação processual.

Pois bem, compulsando os autos, é possível verificar deveras, que o acórdão ora embargado não se debruçou expressamente sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formalizado pela parte ora embargante no bojo das suas contrarrazões aos declaratórios anteriores (Id. 1999305). Contudo, não o fez por uma singela razão que passo doravante a expender.

O resultado da contenda instaurada nos embargos de declaração anteriores, por si só, tem o condão de afastar, implicitamente, a má-fé noticiada naquela ocasião - porquanto a parte ora embargada
o
pôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do

direito de

recorrer,

pelo que não se verifica afronta ou descaso com o Poder Judiciário -
sendo mero desdobramento lógico do parcial provimento do recurso, portanto, o indeferimento tácito do pedido de aplicação de multa, pois desnecessário ao julgador dizer o óbvio ululante.

Em outras palavras, frise-se, a atribuição de efeitos infringentes, ainda que parcialmente, ao recurso, faz denotar, de outro bordo, a pertinência, em parte, dos expedientes argumentativos que integram as suas respectivas razões, fato que é suficiente a atenuar a falta de verossimilhança nas alegações que induziram ao desprovimento da parte recursal atinente à “sonegação de valores que teria sido reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará quando deu provimento ao Recurso de Apelação dos Embargantes” (Id. 1867075-pág. 06).

Ademais, como bem ponderou a parte embargada, não é necessário que sejam abordados todo e qualquer argumento ou norma legal com que esgrimam as partes no transcorrer do feito, se o julgador já encontrou a motivação necessária para alicerçar a decisão. Despiciendo que se diga, por isso, o que não se aplica ao caso concreto, pois uma vez fundamentada a decisão tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastados

teses, normas ou argumentos porventura manejados em sentidos diversos.

Ao julgador incumbe fundamentar positivamente sua decisão (CF, art. 93, inc. IX), e não dizer do que
não é
o Direito. À Câmara, assim, incumbe dizer por que razão decidiu como decidiu - e não justificar por que razão não decidiu de outra maneira
.
Nesse sentido, eis o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IV - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PONTOS OMISSOS OU CONTRADITÓRIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no acórdão embargado, portanto inexistentes os requisitos para o cabimento do recurso do art. 1.022 do novo CPC. O julgado dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1274598/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

Outrossim, não há que se falar em vício de omissão do julgado ora embargado, motivo pelo qual o presente recurso não deve prosperar.

À vista do exposto, voto pelo DESACOLHIMENTO do presente recurso de Embargos de Declaração e, por conseguinte, pela manutenção do acórdão embargado.

Belém/PA,
31
de março de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
. (Destaquei)

Belém, 08/06/2020